Tribunal: TCU
Processo: 006.996/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4806/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.996/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Oliveira Machado (XXX.448.927-XX); Bruna Novelli de Oliveira (XXX.245.047-XX); Daniela Moraes de Araujo da Silva (XXX.107.087-XX); James Chester Aranibar Crespo (XXX.716.857-XX); Julia Cristina Daumas Caldas (XXX.437.857-XX); Lindineia Cabral Nery (XXX.322.677-XX); Natalia de Oliveira Bispo (XXX.233.277-XX); Paula Brazilio Nobrega (XXX.864.467-XX); Thuanny Cristine Correia Rangel (XXX.087.477-XX); Valeria Lira Freire (XXX.348.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.